Tribunal: CARF
Processo: 10640.723228/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723228/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.527 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA ANTONIETA DE ALMEIDA BASTOS (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.
LAUDO TÉCNICO. REQUISITOS.
O Laudo Técnico deve ser acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) no CREA, por força do art. 1o da lei 6.496/77.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência de animais apascentados no imóvel no período objeto
do lançamento, impõe-se a dedução da respectiva área na apuração do ITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
reconhecer uma área de pastagem de 217,4 ha. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.526, de 07 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10640.723227/2013-78, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723228/2013-12
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723228/2013-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em face ao contribuinte acima
identificado, referente ao ITR suplementar, exercício 2010, acrescido de multa de ofício e juros
de mora, em razão da não comprovação da Área de Produtos Vegetais, Área de Pastagens e
Valor da Terra Nua declarados.
O contribuinte formalizou impugnação em que pretende comprovar, a partir de
laudo técnico, as áreas glosadas, além de considerar superavaliado o valor da terra nua.
A turma de julgamento, por unanimidade de votos, considerou procedente em
parte a impugnação interposta pelo Contribuinte, para restabelecer, parcialmente, a área de
pastagens, de 217,8 ha, com redução do imposto apurado pela fiscalização.
Após, apontou a ausência da ART, devidamente anotada no CREA/MG, de notas
fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito, contratos ou cédulas de
crédito rural ou outros documentos que comprovassem qual a área plantada no período de 1/1 a
31/12/2009.
A respeito do valor da terra nua, calculado segundo o Sistema de Preço de Terras,
em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96, levando em consideração a aptidão agrícola,
houve a manutenção do arbitramento ante a ausência de laudo de avaliação do imóvel.
O contribuinte formalizou recurso voluntário, tendo reiterado suas razões e
acrescido que a decisão recorrida ignorou o laudo técnico pelo fato de não haver exibido o ART
devidamente anotado no CREA/MG. Além disto, desenvolve um raciocínio contrário ao
arbitramento pois a Receita Federal do Brasil estaria valendo-se de dois pesos e duas medidas ao
tomar o valor entendido por superavaliado na DITR e o valor declarado na Declaração de Ajuste
Anual, para fins de cálculo do ganho de capital.
Reapresentou a documentação comprobatória deduzida na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723228/2013-12

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário e ao mérito, à exceção da área de
pastagem, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, pois dele
tomo conhecimento.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais2, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto
condutor.
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a glosa da área
declarada utilizada com produtos vegetais, de 61,0 ha, deu-se por falta de
apresentação de documento hábil de prova, conforme consta da “Descrição dos
Fatos” de fls. 07.
Nesta fase, o impugnante ratifica a informação de que teria no imóvel uma área
de 61,0 ha ocupada com produtos vegetais, conforme laudo emitido por
engenheiro agrícola e ambiental, de fls. 43/44. Entretanto, o citado laudo
apresenta informação divergente daquela prestada pelo requerente, visto que a
área indicada como de produção vegetal corresponderia a uma área potencial de
29,7033 ha, composta de 1,8796 ha de capineira e 27,8237 ha de várzea
cultivável. Informa, ainda, que esse dado pode ser comprovado na planta
planimétrica, de fls. 59/61, estas ilegíveis nesse tipo de informação.
Também prejudica o acatamento do referido laudo, o fato de o mesmo estar
desacompanhado da necessária ART, devidamente anotada no CREA/MG, isto
porque, é com a ART devidamente anotada no CREA que se considera concluído
e acabado o Laudo apresentado, e por se tratar de documento eminentemente
técnico, somente com a ART apresentada ao órgão de classe o profissional
identificado pode ser responsabilizado civil e criminalmente pelo trabalho por ele
realizado.
Ocorre que para a comprovação dessa área, além do laudo técnico contendo as
informações que caracterizassem a existência dessa área, seria necessária a
apresentação de documentos referentes à área plantada no período de 01/01/2008
a 31/12/2008, que dessem subsídio às informações constantes daquele

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
2 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723228/2013-12

documento, tais como: notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou
cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área.
Em consulta aos autos, não foi verificado qualquer documento relacionado com
esses retromencionados, portanto resta claro que não houve comprovação da
existência da área de produtos vegetais, seja em que dimensão for.
Assim, considerando que não foram apresentados documentos comprobatórios,
entendo que deva ser mantida a glosa da área declarada com produtos vegetais
(61,0 ha) para o ITR/2009, efetuada pela autoridade autuante.
Das Áreas Utilizadas com Pastagens
[...]
Do Valor da Terra Nua (VTN) – Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a fiscalização que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput,
da Lei no 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado de R$ 138.419,00 (R$
327,00/ha) foi aumentado para R$ 1.693.200,00 (R$ 4.000,00/ha), valor este
apurado com base no VTN/ha, para as aptidões agrícolas de Pastagem/Pecuária,
Cultura/Lavoura e Matas, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do
Estado de Minas Gerais, de fls. 20, para o exercício de 2009, e constante na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 07.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que
o VTN declarado, por hectare, de R$ 327,00, está de fato subavaliado, posto que
o mesmo representa menos de 9% do referido VTN/ha, de R$ 4.000,00/ha, no
exercício de 2009, indicado no SIPT, tela de fls. 20.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por
documento hábil, só restava à Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de terra nua
para efeito de cálculo do ITR/ 2009, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei
no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), sendo observado,
nessa oportunidade, o valor constante do SIPT referente às aptidões agrícolas de
Pastagem/Pecuária, Cultura/Lavoura e Matas, exercício de 2009, para o citado
município (R$ 4.000,00/ha).
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o
Valor da Terra da Nua, cabia à autoridade fiscal arbitrar o VTN do exercício de
2009, considerando a subavalição do valor declarado, efetuando de ofício o
lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais,
sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo
único, do CTN.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (01/01/2009, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), o
Contribuinte foi intimado a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado
por profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART
devidamente anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT
(NBR 14.653-3), com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723228/2013-12

(cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados,
conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do
caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme
demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a
apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2009,
em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
O requerente não forneceu esse documento de prova, nem por ocasião daquela
intimação inicial nem por ocasião da formalização da sua impugnação,
oportunidade em que se limitou a afirmar que o valor arbitrado pela fiscalização
seria surreal, uma vez que não teriam sido levadas em consideração as
características específicas do imóvel, citadas em sua impugnação,
especificamente às fls. 37.
Não procede a alegação de que o valor arbitrado seria surreal, argumento que
conotaria a inexistência de base legal para a utilização do SIPT, pois verifica-se
que autuação foi baseada nos estritos ditames do art. 14 da Lei no 9.393/1996,
conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(ais).
Portanto, comprova-se tanto a origem do valor, qual seja, o SIPT, quanto a sua
previsão legal, transcrita a seguir, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como
de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.”
(grifo nosso)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
Municípios. (grifo nosso)
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base
em informação do SIPT, está previsto em Lei, ressaltando que esse sistema
constitui-se na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais
distorções relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando, portanto,
afastada a hipótese de ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Assim, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar
que o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2009, está
compatível com as suas características particulares e classes de exploração das
suas terras, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Desta forma, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel denominado
“Fazenda Miraval e Marimbas” com base no VTN arbitrado de R$ 1.693.200,00
(R$ 4.000,00/ha), no exercício de 2009, por ter ficado caracterizada a
subavaliação do VTN declarado de R$ 138.419,00 (R$ 327,00/ha), na DITR
2009, e não ter sido apresentado documento hábil para revisá-lo.
A obrigatoriedade do ART, devidamente anotado no CREA, é exigência legal que o
recorrente poderia haver apresentado com o recurso voluntário, acompanhado da prova
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723228/2013-12

do respectivo pagamento. Ao invés disto, apenas destacou a condição de hipossuficiente
e de que haveria arcado com o ITR devido, no prazo.
A Lei no 6.496/77 estabelece a obrigatoriedade do ART, a fim de conferir validade ao
laudo técnico apresentado:
Art 1o Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de
quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à
Agronomia fica sujeito à “Anotação de Responsabilidade Técnica” (ART).
Art 2o A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.
O recorrente ainda menciona a discrepância ou a existência de “dois pesos e duas
medidas” no tocante à avaliação do imóvel: o ITR é um imposto incidente sobre a
propriedade de imóveis rurais e calculado a partir do valor da terra nua, ao passo que o
IRPF sobre ganho de capital é um imposto apurado a partir do acréscimo patrimonial
caracterizado pela aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica na venda do bem
imóvel. Por óbvio, o custo de aquisição do bem imóvel não pode ser reavaliado, por
representar valor histórico, de igual forma que o valor da terra nua, considerado
subavaliado em comparação com o valor contemporâneo obtido pela aptidão agrícola no
município de Patrocínio do Muriae/MG (fls. 20). De todo modo, ambas formas de
apuração dos tributos acima obedecem os comandos legais existentes no ordenamento
jurídico, devendo a autoridade tributária cumpri-los fielmente sob pena de
responsabilidade funcional.
No mais, a decisão recorrida não priorizou “a forma e os meios (requerimento) em
detrimento do conteúdo e da finalidade (constatação da existência das áreas)”, mas não
pôde constatar a existência, pela ausência de documentos probatórios exigidos desde o
início do procedimento de fiscalização (fls. 15 a 17). Assim, não se está tornando “uma
área de pastagem e de produtos vegetais em área tributáveis”, nem alterando “o valor
do imposto de forma desproporcional”, somente obedecendo a Lei que exige prova
específica e não apresentada, para fins de comprovação das áreas declaradas e glosadas,
e que prevê o arbitramento do valor da terra nua, ainda mais quando o recorrente não
apresenta o laudo de avaliação do imóvel com que pretende revelar a verdade material.
Assim, por insuficiência probatória, deve ser mantido o lançamento.
Quanto à área de pastagem, transcrevo o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator, peço
vênia para delas discordar no que tange especificamente à área de pastagem.
Conforme exposto no relatório e no voto vencido supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento (p. 4) com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da
glosa, dentre outras, da Área de Pastagem declarada pela Contribuinte, na dimensão de
291,8ha.
Com vistas a comprovar a área em questão, a Contribuinte trouxe aos autos, junto com a
impugnação apresentada, o “Histórico de Movimentação de Bovídeos”, referente ao ano
de 2009, emitido pelo Órgão de Defesa Agropecuária do Estado de Minas Gerais (p.
58).
Sobre o documento em questão, o órgão julgador de primeira instância que o
impugnante apenas anexou o documento, de fls. 58, que trata da quantidade de
animais vacinados em 2009, documento este que servirá de comprovação apenas para
a área de pastagem declarada na DITR/2010, que não é o caso, uma vez que aqui se
analisa a DITR/2009.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723228/2013-12

Como se vê, a própria DRJ reconhece que o documento apresentado pela Contribuinte
atesta a quantidade de animais vacinados no ano de 2009, concluindo, assim, que a
referida prova seria hábil, apenas, para comprovar a área de pastagem na DITR/2010.
Tal linha de raciocínio, no entendimento deste Relator, trata-se de um formalismo
exacerbado, além de mitigar o princípio de verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal.
De fato, a jurisprudência deste Conselho já assentou o entendimento de que a verdade
material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois, a questão que se impôs, é a
legalidade da tributação. A propósito, releva destacar que Hugo de Brito Machado
(Processo Tributário, 4a ed., Atlas, p. 30), conceituando a verdade material, também
conhecida como verdade real, asseverou que “a Administração não pode agir baseada
apenas em presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva ocorrência dos
fatos correspondentes”.
Já é sabido e consabido que a iterativa jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF se
orienta no sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade
estritamente formal o que, implicitamente, significa dizer que todos os meios de provas
pretendidas pelos contribuintes deverão ser aceitas e facilitadas pelos representantes da
Receita Federal, na mesma medida em que também os erros materiais devem ser
considerados, aceitos e mitigados, exatamente para fazer prevalecer a tão propagada
verdade material defendida pela doutrina e consagrada por iterativa jurisprudência deste
Colegiado.
A propósito, cita-se também o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo no
sentido de que a verdade material “consiste em que a administração, ao invés de ficar
adstrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e provado,
como bem o diz Hector Jorge Escola”, e prossegue, verbis:
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que
negue a verdade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas
partes, a administração deve sempre buscar a verdade substancial” (In “Curso de
Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 306).
(...)
A limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 tem gerado
discussões no âmbito do processo administrativo, porque supostamente
constituiria ofensa ao princípio da verdade material.
Recentemente a matéria foi apreciada em sede de Recurso Especial e a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF decidiu que por força do
princípio da verdade material e do princípio da ampla defesa, as provas podem
ser apresentadas também “em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em
litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da
data da ciência da decisão recorrida” (Número do Processo 16327.001227/2005-
42, Data da Sessão 08/08/2017, Acórdão 9101-003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto
70.235/1972 especificar que a prova documental deverá ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, “a interpretação mais adequada não impede a apresentação das
provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723228/2013-12

que estejam no contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser
apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma inovação.”
O voto vencedor destacou também que “a apresentação das provas, ainda que em
outra fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que
estabelece com clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte)
e discorre sobre a preclusão processual ocorrida em face do descumprimento
temporal”. E considerando que no processo julgado os documentos foram
apresentados no momento do protocolo do recurso voluntário, não haveria
impedimento para aceitar as provas apresentadas no momento do recurso.
Ora, Senhores Conselheiros! Se até uma sentença judicial já prolatada e publicada pode
ser corrigida, de ofício ou por provocação das partes, em se tratando de erro material ou
erro de fato; e tendo em mira que, no entender deste próprio Conselho, já se consolidou
o entendimento de que “a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos”,
parece-me razoável e isonômico aceitar-se que os contribuintes também possam errar e
corrigir seus erros, seja por que meio e instrumento for, sem que isto lhes subtraia
direitos, sem que isto lhes acarrete penalidade ou a obrigação de pagar duas vezes pelo
mesmo tributo.
Não é demais relembrar que a jurisprudência no CARF e na CSRF caminha no mesmo
sentido do entendimento já consagrado em nossos Tribunais Regionais Federais e dos
próprios Tribunais Superiores, que também admitem a mitigação da legislação em se
tratando de erro material comprovado e para prestigiar a tese da verdade material, peço
vênia para transcrever também ementa de Acórdão do TRF da 4a Região (APC No
0018279-13.2009.404.7100/RS, TRF/4a , 1a Turma, Relator o Desembargador Federal
JOEL ILAN PACIORNIK, proferido em 15 de dezembro de 2010), verbis.
TRIBUTÁRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP. APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO DESPACHO. CABIMENTO.
1. A análise dos autos demonstra que a demandante se equivocou no momento de
preencher a PER/DCOMP, informando valor do crédito diferente daquele
necessário ao correto acerto de contas. Porém, buscou corrigir seu erro,
retificando a declaração de compensação, de modo a informar o valor exato do
crédito que pretendia compensar.
2. Não é possível que a existência de erro, já corrigido, impeça a demandante de
realizar a quitação dos débitos tributários, via compensação.
3. Por conseguinte, sendo indiscutível que a não homologação da compensação
decorreu exclusivamente do erro no preenchimento do documento eletrônico, o
qual já restou eficazmente retificado, impõe-se o regular processamento do
procedimento
compensatório
referente
à
PER/DCOMP
n.o
15703.73731.060405.1.3.04-2818.
4. É cabível a anulação do despacho decisório n.o 821057360, devendo o órgão
competente proceder à análise dessa declaração de compensação, nos moldes do
art. 74 da Lei n. 9.430/96, levando em consideração para o encontro de contas e
as retificações realizadas pela demandante, referentes à origem do crédito e à
DCTF entregue em 25/06/2009.
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de que
‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum
jus, summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso
reconhecer que mesmo rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que
a aplicação muito rigorosa da lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723228/2013-12

concluir que a virtude está no meio, como já diziam os antigos, e que a justiça há de se
fazer se contrapondo ao rigor da lei os devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão
ser ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp
33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Neste espeque, à luz da fundamentação supra, sendo inequívoco a existência de gado no
imóvel no ano de 2009, nos termos do “Histórico de Movimentação de Bovídeos”,
referente ao ano de 2009, emitido pelo Órgão de Defesa Agropecuária do Estado de
Minas Gerais (p. 58), impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário da
Contribuinte neste particular, reconhecendo-se, com base nesse documento, uma área de
pastagem de 217,4 ha.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma área de pastagem de 217,4 ha.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital